Tribunal: TJDFT
Processo: 0022387-20.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022387-20.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LESSIMEIRE PEREIRA CURADO, SILVIA ABADIA DE BRITO ALEXANDRE, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE BRITO, LUIZ CARLOS PEREIRA DE BRITO, PAULO SERGIO PEREIRA DE BRITO, LUCIMEIRY PEREIRA CURADO, LUCIRENE PEREIRA DE BRITO, JANAINA PEREIRA CURADO COELHO, JUNIO CESAR PEREIRA CURADO, MARCOS ANDRE PEREIRA CURADO, JOSE PEREIRA DE BRITO, VITOR PEREIRA JORGE, GEOVANI PEREIRA DE BRITO, JUDITE PEREIRA XAVIER, ANTONIA PEREIRA DE FRANCA, ADEMILSON GOMES MARIANO, CRISTINA PEREIRA DO PRADO, EDSON PEREIRA DO PRADO, TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES XAVIER, DENISE PEREIRA DIAS, GILMAR PEREIRA DO PRADO, CRISTIANE PEREIRA DO PRADO, JEFERSON SILVA PEREIRA, FERNANDO E SILVA DO PRADO, IVANI PEREIRA DO PRADO BORGES, JURACI RODRIGUES XAVIER, THALIA CRISTINA PEREIRA DO PRADO, RENATO PEREIRA DUARTE, ROBERTO PEREIRA DUARTE, JACKSON PEREIRA DUARTE, ROBSON PEREIRA DUARTE, MARIA JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES, EMERSON PEREIRA DUARTE, DANIEL PERSEGUINI DE BRITO, ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, DIACUI DE OLIVEIRA PERSEGHINI, CINTIA BRITO DA SILVA, SERGIO LUIZ PEREIRA BRITO, LIDIANE PEREIRA BRITO, IRACI PEREIRA CURADO, DEISIELE MACIEL, DAIANE MACIEL, V. P. J., JACI RODRIGUES XAVIER, ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES XAVIER, ESPÓLIO DE RITA PEREIRA DE BRITO, ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES BRITO, DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LESSIMEIRE PEREIRA CURADO, FRANCISCA PEREIRA ALVES DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Consigno haver agravo em recurso extraordinário (ID 42949655). Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019